Tribunal: TJDFT
Processo: 0739289-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739289-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: FRANCISCA GOMES DA COSTA, EULENICE GOMES DE HOLANDA, MARINEIS HOLANDA DA COSTA, MIGUEL ARCANJO DE HOLANDA, FRANCISCO ARAUJO DE HOLANDA, MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença n. 0000683-30.2012.8.07.0007 apresentado por EULENICE GOMES DE HOLANDA, FRANCISCA GOMES DA COSTA, MARINEIS HOLANDA DA COSTA E MIGUEL ARCANJO DE HOLANDA contra FRANCISCO ARAUJO DE HOLANDA E MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA, pela qual indeferido o pedido de venda direta do imóvel objeto da lide e de sub-rogação nos direitos da executada MARIA DE FÁTIMA, formulado pelo terceiro interessado/agravante. Esta a decisão agravada: “A penhora sobre eventuais créditos da executada MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA não confere legitimidade ao terceiro (Charles Jefferson) para promover atos de expropriação nestes autos. Atente-se que a execução segue no interesse da parte exequente. No caso vertente, o terceiro não se sub-rogou em direitos do exequente, senão de eventuais direitos da executada. Nesse passo, não pode o referido terceiro interferir nos atos constritivos e de expropriação de interesse do exequente, o qual já se manifestou contrariamente à sua proposta. Ademais, já há proposta de venda direta do bem pelo preço da avaliação (id. 163385963), o que, em tese, torna prejudicado o pedido do terceiro. Assim, indefiro o pedido do terceiro interessado (Charles Jefferson) formulado no id. 160651314. De outro vértice, diante das alegações da executada Maria de Fátima da Silva Holanda (id. 167359491 e 168373515), na qual sustenta tese sobre as dívidas inerentes ao imóvel, intimo os exequentes a se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. No tocante às penhoras de crédito ainda pendentes no rosto destes autos, por ora, nada a prover em relação às petições de ids. 168373515 e 167359491, pois a desconstituição é providência do juízo que as determinaram. Ademais, certo é que, acaso mantidas as referidas penhoras, eventuais créditos não são liberados diretamente aos respectivos credores, mas são transferidos ao juízo de origem das constrições. Assim, não há qualquer medida a título de poder geral de cautela a ser tomada por parte deste juízo. Retire-se o sigilo da petição de id. 168373515, pois não se enquadra nas hipótese de mitigação do princípio da publicidade. Após, tornem os autos conclusos para decisão definitiva sobre o id. 163385963 e sobre as dívidas inerentes ao imóvel.” – ID 169316667 dos autos n. 0000683-30.2012.8.07.0007; sublinhei. Nas razões recursais, o agravante alega que “o prosseguimento do feito nos moldes determinados pelo Juízo de piso, implicará em graves prejuízos ao agravante, que suportará dano de difícil ou impossível reparação, pois fora determinado nos autos do Agravo de Instrumento No. 0746480- 28.2020.8.07.0000, distribuído e julgado pela Egrégia 5a. Turma Cível do TJDFT, e tendo como Relator o Em. Des. Ângelo Passareli, e transitada em julgado, ficando ali decidido e reconhecido que a legislação confere ao Credor sub-rogatário legitimação extraordinária para ingressar no respectivo feito executivo com vistas em postular as medidas necessárias à satisfação do seu crédito, nos termos dos artigos 778, § 1o, IV, 857 e 860, c/c art. 513 do CPC, e dessa forma o recorrente tem interesse e legitimidade concorrente, no prosseguimento do feito, e nas providencias necessárias a seu deslinde, e pleitear as medidas necessárias visando obter a expropriação do bem objeto do processo e receber seus créditos” (ID 51403263, p.3). Afirma que “a principal alegação do Juízo de piso para indeferir o pleito formulado pelo recorrente, fora o de que o processo executivo se processa no interesse do exequente e de que já havia uma proposta de aquisição do bem, no entanto, se observa que tal proposta não fora levada a termo, pois segundo alegara-se os valores referentes à aquisição do bem seriam depositados e colocados à disposição do Juízo primevo até 06/09/2023, conforme consta dos documentos colacionados ao feito através dos IDS Nos. 163385963 à 163385966, e verificando-se os autos, não houve a comprovação do depósito de qualquer importância alusiva a aquisição, que fora informada nos autos, como se observa dos autos originários, e assim tal entendimento do Juízo primevo, contraria as conclusões a que se chegou no julgamento do Agravo de Instrumento mencionado” (ID 51403263, p.4). Argumenta que “Fredie Didier, tratando especificamente do instituto jurídico da sub-rogação, afirma que: "A sub-rogação não é necessária ou automática. (...) essa sub-rogação não ocorre no plano do direito material: não há sucessão no crédito; o exeqüente não passa a ser o credor do terceiro, que é devedor do executado. O executado não fica liberado da dívida após a sub-rogação, que é pro solvendo, e não pro soluto. A sub-rogação opera-se no plano da legitimação ad causam: o credor exeqüente assume a legitimação extraordinária para cobrar o crédito pelo executado; é 'um caso de parte (sujeito da relação jurídica processual), que não é o sujeito da relação de direito material'. Tanto é assim que há o § 2o do art. 673. No caso em que o credor exeqüente não recebe o crédito do terceiro devedor – ou o crédito recebido não promove satisfação integral, a sub-rogação não o impede de prosseguir na execução, nos mesmos autos, penhorando outros bens do devedor executado (art. 673, § 2o, CPC)". (In DIDIER JÚNIOR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Editora Jus Podivm, 2009, v. 5, p. 609-610)” (ID 51403263, p.8). Reporta-se aos arts. 778, § 1o, IV, 857 e 860 todos do CPC e colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese (ID 51403263, p.p.7-13). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “o “periculum in mora” está presente, uma vez que reconhecido por essa Corte, que é conferido ao Credor sub-rogatário legitimação extraordinária para ingressar no respectivo feito executivo, com vistas em postular as medidas necessárias à satisfação do seu crédito, nos termos dos artigos 778, § 1o, IV, 857 e 860, c/c art. 513 do CPC, e assim considerando o prosseguimento do feito, e a continuação dos atos expropriatórios do bem que é objeto de decisão de dissolução de condomínio naqueles autos, situado na QND 52 casa 19 – Taguatinga DF., e os pleitos formulados são medidas necessárias para o exercício de tal desiderato” (ID 51403263, p.p.3/4). Ainda, “também o “fumus boni iuris”, encontra-se presente no caso em tela, pois o indeferimento do pleito de autorização para que o recorrente, promovesse a realização de venda direta do imóvel objeto daqueles autos, por iniciativa própria desse ou através de Corretor de Imóveis credenciado perante essa Corte, nos termos dos artigos 879 e 880 do CPC, nega vigência aos termos dos artigos 778, § 1o, IV, 857 e 860, c/c art. 513 do CPC, e o quanto decidido no Agravo de Instrumento No. 0746480-28.2020.8.07.0000, uma vez que a sub-rogação, confere ao Credor sub-rogatário legitimação extraordinária para ingressar no respectivo feito executivo com vistas em postular as medidas necessárias à satisfação do seu crédito, e atende o princípio da razoável duração do processo estatuído no artigo 4o. do CPC, pois as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, e atendem aos princípios da efetividade e eficiência (art. 6o e 8o do CPC), e ainda considerando o principal argumento utilizado pelo Juízo primevo para denegar o pleito formulado pelo agravante, fora o de que já havia proposta de aquisição do bem nos autos, no entanto, se observa que tal proposta não fora levada a termo, pois segundo alegara-se os valores referentes à aquisição do bem seriam depositados e colocados à disposição do Juízo de piso, até 06/09/2023, conforme consta dos documentos colacionados ao feito através dos IDS Nos. 163385963 à 163385966, e verificando-se os autos, não houve a comprovação do depósito de qualquer importância alusiva a aquisição, que fora informada nos autos” (ID 51403263, p.p.4/5). Por fim, requer: “a) Requer-se, a concessão por essa Colenda Turma do EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, com antecipação da tutela recursal, ao recurso ora intentado na forma preconizada no artigo 1019, I, e artigo 300 e seguintes do CPC, para determinar que seja admitido o agravante na qualidade de terceiro interessado no feito e credor sub-rogatário, a promover a apresentação dos pleitos, que entender necessários, e de acordo com a legislação em vigor, visando a solução do processo, nos termos dos artigos 778, § 1o., IV e § 2o., 857, 860 e 996 do CPC, visando o recebimento de seu credito nos autos, notadamente, porque a principal alegação do Juízo de piso para indeferir o pleito formulado pelo recorrente, fora o de que já havia proposta de aquisição do bem, no entanto, se observa que tal proposta não fora levada a termo, pois segundo alegara-se os valores referentes à aquisição do bem seriam depositados e colocados à disposição do Juízo primevo até 06/09/2023, conforme consta dos documentos colacionados ao feito através dos IDS Nos. 163385963 à 163385966, e verificando-se os autos, não houve a comprovação do depósito de qualquer importância alusiva a aquisição, que fora informada nos autos, como se observa dos autos originários, e ainda constatada nos autos a falta de comprometimento das partes pertencentes à relação jurídica processual originária, que vem se constituindo em verdadeiro óbice à satisfação do crédito havido pelo ora Agravante, não se justificando assim o posicionamento adotado pelo Juízo primevo, e razão para a concessão da antecipação de tutela recursal e ao final o conhecimento e provimento integral do recurso, visto que as medidas pleiteadas visam dar solução ao feito nos termos legais. b) Requer-se, a concessão por essa Colenda Turma do EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, com antecipação da tutela recursal, ao recurso ora intentado na forma preconizada no artigo 1019, I, e artigo 300 e seguintes do CPC, para determinar que seja admitido o agravante, a postular as medidas necessárias a promover a alienação do imóvel objeto da lide, pelos meios previstos na legislação, visando dar solução a extinção do condomínio existente, e dessa forma obter o provimento jurisdicional satisfativo, e ao final o conhecimento e provimento integral do recurso. c) Provimento deste apelo, para os fins e efeitos apontados nessas razões de recorrer.” (ID 51403263, p.p.17/18). Preparo regular (ID 51403268). É o relatório. Decido. Do não conhecimento do recurso no ponto relativo ao pedido de cadastramento do agravante como terceiro interessado nos autos de origem Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença n. 0000683-30.2012.8.07.0007 apresentado por EULENICE GOMES DE HOLANDA, FRANCISCA GOMES DA COSTA, MARINEIS HOLANDA DA COSTA E MIGUEL ARCANJO DE HOLANDA contra FRANCISCO ARAUJO DE HOLANDA E MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA, objetivando a extinção de condomínio por meio da alienação do imóvel localizado na QND 52, Casa 19, Taguatinga Norte, DF (ID 69245958 dos autos de origem). CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS (agravante) é credor de MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA nos autos n. 0035920- 27.2004.8.07.0001, que tramitam junto à 9a Vara Cível de Brasília e visam ao pagamento de notas promissórias relativas a crédito de honorários advocatícios (ID 34548483 do referido processo). Requereu seu ingresso no cumprimento de sentença como terceiro interessado em razão de decisão do juízo da 9a Vara Cível de Brasília pela qual determinada penhora no rosto dos autos de origem (cumprimento de sentença n. 0000683-30.2012.8.07.0007) “sobre eventuais créditos oriundos da alienação ou adjudicação do bem” (ID 69748896 – origem). O pedido foi indeferido pelo juízo a quo em 22/09/2020 (ID 72847223 – origem), e CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS interpôs o agravo de instrumento n. 0746480-28.2020.8.07.0000, cuja ementa é a seguinte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUB-ROGAÇÃO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA. 1 – Descabe falar em falta de interesse recursal na situação em que a parte, no bojo de Agravo de Instrumento, expõe as razões de fato e de direito por meio das quais pretende o necessário e útil pronunciamento do Tribunal de Justiça, com a cassação e/ou a reforma do quanto decidido na primeira instância. 2 – Nos termos da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a realização de penhora no rosto dos autos, uma vez preclusa a decisão concessiva, implica a ocorrência de sub-rogação, o que, por sua vez, confere ao Credor sub-rogatário legitimação extraordinária para ingressar no respectivo Feito executivo com vistas em postular as medidas necessárias à satisfação do seu crédito (CPC, arts. 778, § 1o, IV, 857 e 860, c/c art. 513). Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento provido.” - grifei. Nos autos do cumprimento de sentença, CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS peticionou, requerendo sua inclusão como terceiro interessado na lide, em razão do acórdão proferido no mencionado agravo de instrumento (IDs 107836580 e 107707152 – origem). Pela decisão de ID 107853754 na origem, o agravante foi cadastrado nos autos do cumprimento de sentença como interessado: “Cadastre-se o terceiro interessado CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS e retire-se o sigilo sobre a petição de Id. n. 107836579 e documentos que a acompanham. Dado o transcurso do tempo desde a última avaliação, em 18/06/2016 (Id. n. 38089294), determino a expedição de novo mandado de avaliação do imóvel penhorado: LOTE DE TERRENO No 19, DA QND 52, TAGUATINGA/DF. Retornando a avaliação, venham os autos conclusos para análise das petições de Id. n. 106847407 e n. 107836579.” - sublinhei. Pela narrativ dos fatos acima, percebe-se que o agravante já está cadastrado como terceiro interessado nos autos de origem, o que implica esvaziamento do objeto do recurso no tocante ao pedido de “determinar que seja admitido o agravante na qualidade de terceiro interessado no feito”, do que decorre dever ser reconhecida a perda de um dos objetos do agravo de instrumento. Assim é que não conheço do agravo de instrumento no ponto pedido de cadastramento do agravante como terceiro interessado nos autos do cumprimento de sentença. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença), conheço parcialmente do presente recurso e somente quanto ao pedido de “promover a apresentação dos pleitos, que entender necessários, e de acordo com a legislação em vigor, visando a solução do processo, nos termos dos artigos 778, § 1o., IV e § 2o., 857, 860 e 996 do CPC, visando o recebimento de seu crédito nos autos”, na “qualidade de sub-rogatário”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Conforme relatado, o agravante requer autorização para intervir no feito e postular medidas pertinentes à efetivação do título nos termos do que definido no julgamento do agravo de instrumento n. 0746480-28.2020.8.07.0000. Pois bem. No referido agravo de instrumento, definiu-se que “Nos termos da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a realização de penhora no rosto dos autos, uma vez preclusa a decisão concessiva, implica a ocorrência de sub-rogação, o que, por sua vez, confere ao Credor sub-rogatário legitimação extraordinária para ingressar no respectivo Feito executivo com vistas em postular as medidas necessárias à satisfação do seu crédito (CPC, arts. 778, § 1o, IV, 857 e 860, c/c art. 513)” - sublinhei. E esta a fundamentação do voto: “Compulsando os autos, verifico que o ora Agravante é Credor da Agravada no bojo do Feito no 0035920- 27.2004.8.07.0001, no qual foi proferida decisão – já preclusa – determinando a penhora no rosto dos autos originários (no 0000683-30.2012.8.07.0007), “sobre eventuais créditos oriundos da alienação ou adjudicação do bem” (Doc. Num. 20750962). Verifico, outrossim, que o Feito originário (afeto ao procedimento de Jurisdição Voluntária) encontra-se suspenso por inação das partes, as quais reiteradamente vem dando sinais concretos de que não estão dispostas a promoverem o impulso da marcha processual necessário à efetivação do comando jurisdicional transitado em julgado (autos de origem, Doc. Num. 76369264, 45881057, 38089368 e 38089181). Nesse contexto, em que a falta de comprometimento das partes pertencentes à relação jurídica processual originária vem constituindo verdadeiro óbice à satisfação do crédito havido pelo Agravante em face da Agravada, reputo evidente o seu interesse em intervir no Feito originário, devendo-se franquear-lhe a postulação em Juízo de todas as medidas necessárias ao efetivo e real cumprimento da ordem contida na sentença de mérito, a qual, ressalto, foi mantida pelos Membros deste Colegiado. Isso porque, como houve deferimento de penhora no rosto do processo originário em favor do Agravante/Credor, ocorreu o fenômeno jurídico denominado de sub-rogação (CPC, arts. 778, § 1o, IV, 857 e 860, c/c art. 513), a qual, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não implica transferência automática, para o Credor, de bens pertencentes ao Devedor; ela [a sub-rogação] opera-se no plano da legitimação ad causam: o credor exequente assume a legitimação extraordinária para cobrar o crédito pelo Executado” (REsp 920.742/RS, Terceira Turma, julgado em 04/02/2010, DJe 23/02/2010). ( ) Conseguintemente, tratando-se de procedimento de Jurisdição Voluntária em fase de Cumprimento de Sentença, ao qual são aplicáveis regras próprias frente às especificidades fáticas da demanda (a exemplo do comando expresso no art. 723, parágrafo único, do CPC) e no qual todas as partes – independentemente da denominação que lhes for dada na capa do processo – possuem interesse em concretizar o estabelecido na sentença e no acórdão, é inegável que a sub-rogação operada confere ao Agravante/Credor poderes de intervenção no Feito de origem, a fim de buscar a alienação do bem imóvel de cuja fração substancial a Agravada/Devedora é dona e, com isso, lograr satisfazer seu crédito com o respectivo proveito da expropriação.” - grifos no original. Analisando os autos de origem, verifico que a penhora no rosto dos autos que justificou o provimento do recurso foi levantada. Inicialmente, conforme decisão de ID 127230430 na origem, foram sobrestados os efeitos da penhora constituída sobre o imóvel em decisão de agravo interno no agravo de instrumento n. 0714136-23.2022.8.07.0000 interposto no cumprimento de sentença n. 0035920-27.2004.8.07.0001, em trâmite na 9a Vara Cível de Brasília: “Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido liminar, para que restem sobrestados os efeitos da penhora constituída sobre o imóvel localizado na QND 52, Casa 19, Taguatinga Norte/DF, registrado no 3° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o n° 6630, devendo os valores resultantes da venda do bem, e que sejam relativos à cota parte da agravante, permanecerem à disposição do Juízo, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, bem como ao Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, onde se processa o cumprimento de sentença n° 0000683-30.2012.8.07.0007). Dispenso as informações.” - grifos no original; sublinhei. No mérito, o recurso foi conhecido e provido, confirmando a liminar deferida, Acórdão n. 1618809 com a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. FRUTO DA VENDA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. Em atenção à disciplina prevista na Lei n° 8.009/1990 e de acordo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a alienação do bem de família não tem o condão, em regra, de afastar a proteção legal que sobre ele recai, que permanece ativa sobre a quantia proveniente da venda, e que será destinada à aquisição de um novo imóvel destinado à moradia. Entendimento diverso representaria uma diminuição da proteção que o legislador quis conferir ao bem de família, a qual tem sido historicamente mantida e ampliada, em sede jurisprudencial, inclusive para situações nas quais o bem é alienado ou alugado (verbete sumular n° 486, do Superior Tribunal de Justiça), com extensão da tutela para o produto da alienação, que poderá ser revertido para manutenção da entidade familiar. Hipótese na qual a venda do imóvel, por conta da ação de extinção de condomínio, ocorre de maneira forçada, tendo sido a parte agravante obrigada a desocupar o bem, morando atualmente de aluguel, no aguardo da possibilidade de utilização do produto da alienação, para fins de aquisição de imóvel próprio.” E este o dispositivo: “Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para que reste desconstituída a penhora no rosto dos autos realizada sobre o imóvel localizado na QND 52, Casa 19, Taguatinga Norte/DF, registrado no 3° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o n° 6630.” Ainda, no agravo de instrumento n. 0705629-39.2023.8.07.0000, minha relatoria, foram reconhecidas as desconstituições das penhoras nos rostos dos autos, incluindo a oriunda da 9a Vara Cível, Acórdão n. 1732468, cuja ementa é a seguinte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. ART. 5o, LXXIV, CF/88 E ART. 99, CPC. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO DE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO DA COTA PARTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. COMUNICAÇÃO DE CANCELAMENTO. DETERMINAÇÃO DE RATEIO DOS DÉBITOS EM ABERTO. DECISÃO ANTERIOR NOS AUTOS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 6.510,00 (seis mil quinhentos e dez reais). 1.1. A agravante é patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e, segundo extrato bancário acostado aos autos, sua renda é inferior ao que se tem definido como insuficiente (R$ 6.510,00). Logo, a conclusão é no sentido de que, à vista do que se tem, a agravante faz jus ao benefício. 2. No caso, verifica-se que, após o início do cumprimento de sentença do título constituído na ação de dissolução de condomínio, um dos coproprietários transferiu sua quota parte do imóvel à agravante, conforme escritura pública de compra e venda acostada aos autos. Assim, não se verifica mais interesse de agir (necessidade/utilidade) da parte no cumprimento de sentença que busca a dissolução do condomínio do bem imóvel que não mais integra. Assim, houve uma perda superveniente do interesse processual, de modo que o processo deve ser extinto com relação à parte MIGUEL ARCANJO DE HOLANDA, nos termos do art. 485, IV do CPC. 3. Caso em que existem 3 (três) penhoras registradas no rosto dos autos do cumprimento de sentença; e, pela decisão agravada, determinou-se que se aguardasse a comunicação dos Juízos acerca de seus cancelamentos. 3.1. A agravante se insurge, alegando já ter havido a comunicação do cancelamento das penhoras pelos Juízos que as determinaram. 3.2. Com razão. Há nos autos o ofício de comunicação do cancelamento da penhora no rosto dos autos pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos n. 2007.07.1.004743-8, e decisão do Juízo a quo, promovendo a retirada da capa dos autos da referida penhora; foi juntada aos autos a decisão do agravo interno no agravo de instrumento n. 0714136-23.2022.8.07.0000, interposto no cumprimento de sentença n. 0035920-27.2004.8.07.0001, em trâmite na 9a Vara Cível de Brasília, pela qual sobrestados os efeitos da penhora constituída sobre o imóvel; e, por fim, consta decisão que desconstituiu a penhora no rosto dos autos pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, no cumprimento de sentença n. 0707734-41.2018.8.07.0007. 4. Existe nos autos decisão de 06/05/2022, determinando o rateio dos débitos em aberto com a CAESB: “As partes concordam com a proposta apresentada no Id. n. 121768817, restando pendente apenas a questão dos débitos em aberto com a CAESB. Entendo que os débitos devem ser rateados entre todos os proprietários/herdeiros. Assim, o valor para quitação será retirado do montante pago pela venda do bem. Após a quitação de todos os débitos e encargos que recaem sobre o bem, o valor será divido entre as cotas-partes dos herdeiros. ( ) ”. 4.1. Assim, a decisão agravada deve ser reformada no seguinte ponto: “Por fim, quanto ao item 8, não há que se falar sobre rateio de dívida antes da divisão de suas respectivas quotas.” 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” - grifei. E este o dispositivo: “Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento para reformar em parte a decisão agravada para a) extinguir o processo sem resolução do mérito em relação a MIGUEL ARCANJO DE HOLANDA nos termos do art. 485, IV do CPC, b) desconstituir as penhoras no rosto dos autos referentes à 9a Vara Cível de Brasília e à 2a Vara Cível de Taguatinga, tendo em vista que a desconstituição das penhoras já foi comunicada ao Juízo a quo; e c) determinar observância ao que decidido pelo juízo a quo ao ID 123666731 dos autos de origem, em 06/05/2022, sobre os débitos em aberto com a CAESB.” - grifo no original, sublinhei. Assim é que, desconstituída a penhora no rosto dos autos, não há mais que se falar em sub-rogação, tampouco em legitimação extraordinária para postular medidas necessárias à satisfação do seu crédito. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ARTS. 489, § 1o, E 1022 DO CPC. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MENÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO INOCORRENTE. ART. 857. AUSÊNCIA DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUB-ROGAÇÃO NO CRÉDITO CORRESPONDENTE. PRETENSÃO DE REVER A OCORRÊNCIA DA PENHORA. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar-se em omissão se o Tribunal decide a questão nos limites da devolução, ainda que de modo contrário à pretensão do recorrente. No caso, houve manifestação expressa do acórdão recorrido acerca da ausência de penhora no rosto dos autos; o que obstou a sub-rogação no crédito correspondente; não havendo falar-se, pois, em omissão. 2. No que se refere à alegada violação ao art. 857 do CPC, o Tribunal de origem pressupõe a ausência de penhora no rosto dos presentes autos, ao passo que o recorrente pretende infirmar essa premissa fática, para concluir pela sub-rogação no crédito correspondente. Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal demandaria a revisão do contexto fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A incidência do óbice da Súmula 7/STJ prejudica o exame da divergência jurisprudencial sobre o mesmo tema. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1759994 RJ 2018/0205581-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021) Por fim, como bem definido na decisão agravada, há tratativas de venda direta do imóvel objeto da lide em curso nos autos de origem; e, conforme decidido no acórdão 1618809, a quantia proveniente da venda do imóvel referente à quota-parte da executada/agravada MARIA DE FÁTIMA recebe a proteção de impenhorabilidade conferida ao bem de família. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 22 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora